Tribunal: STF
Processo: Rcl 48493
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão do TST, nos autos do Processo nº 0000127-67.2013.5.04.0511, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, bem como por violação à Súmula Vinculante nº 10.
     Aduz o reclamante que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao não reconhecer a transcedência quanto aos juros de mora e à correção monetária.
     Defende que no caso dos autos deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, inclusive de forma retroativa, da taxa SELIC. 
     Sustenta a violação da Súmula Vinculante nº 10, sob o argumento de ter afastado a aplicação do art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, sem declarar a sua inconstitucionalidade.
     Requer que seja deferido o pedido limiar para suspender o Processo nº AIRR-0000127-67.2013.5.04.0511 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.
     É o relatório. Decido.
     Compulsados os autos, verifico a existência de sentença em que o reclamante foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, relegando-se à fase de liquidação de sentença os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária (e-Doc 3,p. 72).
     Iniciada a execução provisória, procedeu-se à liquidação da sentença, na qual o perito contador utilizou-se o INPC para fins de correção monetária (e-Doc 3, p. 242), tendo o Juízo trabalhista, após apreciar à impugnação aos cálculos, fixado o juros de mora em 1% ao mês. (e-Doc 3, p. 281).
     Após a apresentação de embargos à execução e sucessivos recursos, o TST, em 9/4/2021, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista cuja a ementa transcrevo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. O debate circunscreve-se aos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente. O recorrente pretende seja aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/1997. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. A par disso, irrelevante perquirir a respeito do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Agravo de instrumento não provido. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 297 DO TST. PREJUDICADO O EXAME DA TRANSCENDÊNCIA. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela, em que a questão objeto do recurso de revista não foi devidamente prequestionada. Prejudicado o exame dos critérios de transcendência do recurso de revista. Agravo de instrumento não provido.”
     Aponta-se como paradigma de confronto ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
     Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:
    i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 
    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
     Assim, em juízo de delibação, tenho que a autoridade reclamada, ao manter a correção monetária pelo INPC e ter fixado o juros moratórios em 1% ao mês relativos aos débitos trabalhistas, desrespeitou a força vinculante dos julgados apontados como paradigmas.
     Ante o exposto, defiro o pedido liminar apenas para sobrestar o Processo nº AIRR-0000127-67.2013.5.04.0511 até o julgamento definitivo desta reclamação.
     Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
     Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
     Dispenso a oitiva da Procuradoria-geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, RI/STF. 
     Publique-se. Int..
     Brasília, 20 de agosto de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente